Tribunal: TJES
Processo: 5012558-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012558-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUZEDIR LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO DE CARÁTER DEFINITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

3. O apelante possui limitação de caráter definitivo, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

4.
A verificação da adequação da condição física do apelante às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012558-42.2023.8.08.0024

Apelante:
Deuzedir Luiz Andrade de Oliveira

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Deuzedir Luiz Andrade de Oliveira contra a sentença de id. 9448813, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões de id. 9448816, o apelante alega em síntese que (a) é policial militar sob a patente de Cabo da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes - QPMP-C; (b) logoru êxito em todas as fases do certame interno para ao Curso de Habilitação de Sargento - CHS, mas não foi considerado apto no teste de aptidão física; (c) possui lesão adquirida em ato de serviço, que o impede de ser submetido a provas de corrida e agilidade; (d) a recursa de aplicação do TAF com restrições viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Contrarrazões apresentadas no id. 9448818.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 9976985 pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante faz jus à aplicação do Teste de Aptidão Física com restrições, para acesso ao Curso de Habilitação de Sargento - CHS da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A matéria não é inédita neste órgão fracionário, que inclusive analisou o caso específico do apelante no julgamento do agravo de instrumento n. 5005699-82.2022.8.08.0000.

Conforme consignado na oportunidade,
os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019 preceituam que o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

Apesar da existência de atestados médicos que confirmam as restrições quanto ao teste de corrida e agilidade, verifico que os documentos em questão indicam que o apelante possui
limitação de caráter definitivo
, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

A situação do apelante, como consta nos atestados médicos, distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

Além disso, a verificação da adequação da condição física do apelante às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento
depende de dilação probatória
, que não é possível na via do mandado de segurança.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

Sem honorários advocatícios, conforme disposição do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.